Tribunal: TJSP
Processo: 1003228-46.2020.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Consignação em pagamento – Mútuo financeiro em pacto de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel – Lei no 9.514/97 – Ausência de requisitos relativos ao objeto, modo e tempo – Artigo 336 do Código Civil – Prova da recusa do credor em receber o pagamento – Artigo 335, I, do Código Civil – Inexistência – Ônus da prova pelos autores – Artigo 373, I, do CPC – Não superação –

Ementa:
Consignação em pagamento – Mútuo financeiro em pacto de compra e venda com alienação fiduciária de imóvel – Lei no 9.514/97 – Ausência de requisitos relativos ao objeto, modo e tempo – Artigo 336 do Código Civil – Prova da recusa do credor em receber o pagamento – Artigo 335, I, do Código Civil – Inexistência – Ônus da prova pelos autores – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Inexistência de prova eficiente de desvio ilicito praticado pela outra parte contratual – Levantamento de valores depositados pelo credor – Comportamento não contraditório com o fundamento de defesa – Reconhecimento – Vínculo obrigacional entre as partes que permanece íntegro – Enunciado 61 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – Ação improcedente – Artigo 487, I, do CPC – Sucumbência revertida.
Recurso provido.